Tribunal: STF
Processo: RE 1544637
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



Eis um trecho desse julgado:  



    “(...)



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou configurar ato ofensivo à moralidade pública a nomeação do irmão do Prefeito e da filha do Vice-Prefeito do Município de Tiros para os cargos, respectivamente, de Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, sem a devida qualificação técnica ou especialização para as funções. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar o art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992, que descreve o ato de improbidade consistente no nepotismo, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar se o contexto fático caracterizou a prática de nepotismo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Além disso, registro que esta Corte constitucional possui precedentes a reconhecer a possibilidade de aplicar o teor da Súmula Vinculante nº 13 no caso de nomeação de cargos políticos, de maneira excepcional, quando evidenciada a fraude na nomeação, hipótese que inclui a manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)” (eDOC 110 - ID: a8eaf849, p. 3-8)



    No agravo regimental, sustenta-se, em síntese que a nomeação de parentes para cargos de natureza política, como os de secretários municipais, não se enquadra no conceito de nepotismo delineado na Súmula Vinculante nº 13, cuja literalidade não abrangeria esses cargos. 



    Alegam que a análise da qualificação técnica dos nomeados viola a separação dos poderes, por interferir na discricionariedade do chefe do Executivo municipal, e que a decisão agravada contraria o entendimento adotado por diversos julgados do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ignora a pendência de julgamento do Tema 1.000 da repercussão geral, que trata justamente da constitucionalidade da nomeação de parentes para cargos políticos. 



    Em suas razões, o agravante aduz que “(...) o Prefeito de um município, enquanto representante legal e judicial do ente federado, exerce atos de governo conduzindo a máquina 6 Av. dos Jardins, 700 – Bairro Lindéia – BH – MG – CEP 30.690-050 administrativa, em obediência à lei e aos princípios, e detém prerrogativa constitucional e legal de agir discricionariamente para nomear Secretários Municipais, cujos cargos também são de livre nomeação e exoneração.” (eDoc 113 - ID: b55dd918, p. 6)



    Afirma-se que, “(...) em nenhum momento o autor demonstrou que o Sr. Itair e a Sra. Nayara não tivessem as condições necessárias ao exercício dos cargos para os quais foram nomeados, sublinhando, tão somente, a existência de vínculo de parentesco entre eles, o que, in casu, não é suficiente para configuração do ato de improbidade administrativa e configuração de nepotismo.” (eDoc 113 - ID: b55dd918, p. 6)



    Aduz-se que, “com a devida vênia, o acórdão recorrido, ao assentir que as nomeações violariam os princípios administrativos, fere o próprio art. 37, pois faz uma interpretação isolada de tais dispositivos, afastada do teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF, cujo teor é claro ao não considerar como nepotismo a nomeação de parentes para a ocupação de cargos considerados políticos. O verbete é demasiadamente claro.” (eDoc 113 - ID: b55dd918, p. 6)



    Afirma-se que, “estamos a falar de um cargo político, cujo proficiente exercício das atribuições vai além da capacitação técnica, pois está muito mais atrelado à fidúcia, à capacidade de gerenciamento dos anseios sociais, e a canalização de apoio das mais variadas camadas sociais. E a história deste país tem demonstrado que, muitas vezes, pessoas sem formação e até mesmo com pouco estudo, acabam obtendo maior êxito no exercício de um cargo de natureza política do que pessoas graduadas, com mestrado e pós-doutorado na respectiva área. Pressupor que um secretário municipal tenha que ter formação específica na área é admitir que os cidadãos mais simples não podem dar sua suada contribuição no espectro social.” (eDoc 113 - ID: b55dd918, p. 9)



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão para dar provimento ao recurso interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão a agravante.



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.000 da Repercussão Geral (RE 1133118), de relatoria do Ministro Luiz Fux, que ainda aguarda análise de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, e discute a possibilidade de nomeação de parente para cargo de natureza política. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino o sobrestamento do feito no tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente